Tribunal: TJSP
Processo: 1009059-02.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Saúde – Autor acometido por problemas cardíacos – Necessidade de realização de cirurgia para implantação de marca passo definitivo – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda providenciar a realização da cirurgia – Preliminares rejeitadas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009059-02.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUMARÉ, é apelado FLAVIO BALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
nos termos do art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencidos a 2a
Juíza, que declara, e o 4o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.955
Apelação Cível no 1009059-02.2018.8.26.0604
Apelante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
Apelado : FLAVIO BALDO
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : SUMARÉ
Juíza de 1o Grau: ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
APELAÇÃO Obrigação de fazer Saúde Autor acometido
por problemas cardíacos
Necessidade de realização de
cirurgia para implantação de marca passo definitivo Presente
a necessidade de se proteger o bem maior, o direito
fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda
providenciar a realização da cirurgia Preliminares rejeitadas
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação visando realização de cirurgia para implantação de
marca passo definitivo, por ser o autor portador de
problemas cardíacos, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 65/67.
Apela a Municipalidade de Sumaré (fls.
76/84), alegando, em preliminar, perda superveniente do
objeto, eis que o autor já realizou a cirurgia em
13.11.2018
em
Bragança
Paulista.
Afirma
ser
parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, bem como,
carência de ação, ausência de causa de pedir e interesse
de agir. No mérito, requer a total improcedência da ação.
O recurso recebeu resposta (fls. 92/94).
A Procuradoria de Justiça opinou pela
manutenção da r. sentença (fls. 108/110).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O
autor,
acometido
por
problemas
cardíacos, ajuizou a presente ação, visando à realização
de cirurgia para implantação de marca passo definitivo, de
acordo
com
o
relatório
médico
de
fl.
06,
julgada
procedente pela r. sentença de fls. 65/67.
Irresignada, recorre a Municipalidade de
Sumaré.
Sem razão, contudo.
De início, não medra a alegação de perda
superveniente do objeto, porquanto o procedimento somente
foi agendado depois do ajuizamento desta ação. Ademais,
houve contestação ao direito do autor em receber o
tratamento cirúrgico, o que configura o interesse de agir
e a causa de pedir.
As preliminares arguidas, no tocante à
carência de ação, falta de interesse de agir, e causa de
pedir, relacionadas à alegada ilegitimidade passiva da
apelante, também não merecem acolhimento.
A saúde é obrigação de todos os entes
federados, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição
Federal e Súmula n.o 37 deste E. Sodalício1, cabendo ao
autor, em vista disso, delimitar a sua extensão por
ocasião da propositura da demanda, de modo a formalizar a
relação jurídica processual, eis que, justamente pelo fato
de ser solidária a responsabilidade, é possível ao autor
direcionar a demanda contra um ou mais réus, isolada ou
conjuntamente, exercendo-a de forma disjuntiva contra quem
lhe interessar em função de não ser o caso de
1 TJSP Súmula n.o 37: "A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em
face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litisconsórcio necessário (artigo 47 do Código de Processo
Civil).
No mérito, é cediço que o cidadão tem
direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato
sensu) patrociná-lo, conforme determinam o artigo 196 da
Constituição Federal2 e o artigo 219 da Constituição do
Estado de São Paulo3. O bem maior a ser preservado, no caso
dos autos, é a vida. E contra este não há interpretação
legal, orçamento, competência administrativa, ou reclamo
que possa ser interposto. Nenhuma vida humana vale menos
do que um orçamento, público ou privado e, sendo dever do
Poder Público garantir a vida e a saúde do cidadão, tem
ele o dever de fornecer integral atendimento.
Por fim, anote-se que tanto o Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal
quanto
o
Egrégio
Superior
Tribunal de Justiça firmaram entendimento segundo o qual
todas as questões legais restam superadas ante a defesa da
vida, o bem maior a ser tutelado, conforme se extrai dos
seguintes arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE.
OBRIGAÇÃO
DO
ESTADO.
Paciente
carente de recursos indispensáveis à aquisição dos
medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado de
fornecê-los. Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS
Rel. Min. EROS GRAU DJ 28.09.2007).
PACIENTES
COM
ESQUIZOFRENIA
PARANÓIDE
E
DOENÇA
MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA,
COM
EPISÓDIOS
DE
TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
2 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE
CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO
ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS
INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER
CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, "CAPUT", E
196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O
direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público,
a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O
direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental
que
assiste
a
todas
as
pessoas
-
representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO
DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro - não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA
E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O
ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento
judicial
da
validade
jurídica
de
programas
de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas
carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, "caput", e 196)
e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes
do STF. (STF
2.a Turma
RE-AgR 393175/RS
Rel.
Min. CELSO DE MELLO DJ 02.02.2007).
Incensurável, portanto, a r. sentença.
Para fins do disposto no art. 85, § 11,
do novel estatuto processual civil (quantificação dos
honorários na fase recursal), majora-se a verba honorária
fixada na r. sentença, em face da Municipalidade de
Sumaré, para R$ 800,00.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009059-02.2018.8.26.0604
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
Apelado:
Interessado:
FLAVIO BALDO
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SUMARÉ/2a VARA CÍVEL
Juíza prolatora:
ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO
NIGRO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.065
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator, Desembargador Renato Delbianco:
Trata-se de apelação interposta nos autos da
ação visando realização de cirurgia para implantação de marca passo
definitivo, por ser o autor portador de problemas cardíacos, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 65/67.
Apela a Municipalidade de Sumaré (fls. 76/84),
alegando, em preliminar, perda superveniente do objeto, eis que o autor já
realizou a cirurgia em 13.11.2018 em Bragança Paulista. Afirma ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, bem como, carência de
ação, ausência de causa de pedir e interesse de agir. No mérito, requer a
total improcedência da ação.
O recurso recebeu resposta (fls. 92/94).
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pela
manutenção da r. sentença (fls. 108/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir do nobre Relator, visto que
considero, na hipótese, que a obrigação do Município, que era de
encaminhamento, foi cumprida. Portanto, a condenação ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios não se justifica.
Dispõe o art. 196 da Constituição: A saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
No art. 197, segue determinando: São de
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
E no art. 198: As ações e serviços públicos de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
...
II atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Constituição Estadual repetiu a regra nos art.s
219 e ss. A lei que instituiu o Sistema único de Saúde, finalmente, inseriu
em seu campo assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica.
Os dispositivos constitucionais que impõem a
garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos
programáticos. Ao contrário, intimamente relacionados aos direitos e
garantias individuais devem ser prontamente cumpridos, independente de
norma superveniente, sob pena de afronta aos direitos básicos do
indivíduo, consequentemente, não se admite na hipótese, confundir a
determinação fundamentada de fornecimento do tratamento, pelo
Judiciário, com ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Desse modo, a procura da via judicial para que
seu tratamento seja viabilizado é lícita. Tal fato em nada acarreta violação
ao princípio da impessoalidade, tampouco invasão pelo Poder Judiciário na
esfera de atuação administrativa, porque a medida visa à reparação do
direito subjetivo violado, como assegurado no artigo 5o, XXXV da
Constituição Federal.
Necessário reconhecer ainda que o direito à saúde
é regido pelos princípios da universalidade e igualdade de acesso às ações
e serviços, objetivando a proteção, a promoção e a recuperação. E que a
igualdade de acesso implica na necessidade de atenção nos pedidos e no
atendimento, de modo a evitar soluções inadequadas e/ou injustas,
aumentando as desigualdades entre os destinatários do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, é preciso conciliar os dois princípios,
tendo em vista as particularidades do caso concreto.
No caso em tela, a necessidade do tratamento
pleiteado e a hipossuficiência do autor encontram-se comprovadas pelo
laudo médico de fls. 06 e declaração pessoal de fls. 08. Portanto, não se
vislumbra justificativa para a negativa de fornecimento do tratamento pela
administração.
Ocorre que, conforme informações apresentadas
em Contestação (fls. 31/38) e reforçadas nas Razões de Apelação (fls.
76/84), o Município réu não possui Unidade Hospitalar. Dessa forma, não
se pode exigir deste a realização da cirurgia.
Nesse
sentido,
entendo
que
competia
à
Municipalidade o encaminhamento do autor ao Estado a fim de possibilitar
o fornecimento do tratamento, o que restou demonstrado, uma vez que, na
data do ajuizamento da ação, o paciente já se encontrava internado no
Hospital Estadual de Sumaré.
Diante de tal cenário, tenho que o recurso deve
ser parcialmente provido, a fim de afastar a condenação do Município de
Sumaré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Ante o exposto, divirjo do i. Relator Sorteado
para dar parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
FF726CE
7
11
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
101ED3C3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009059-02.2018.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.